Tribunal: CARF
Processo: 10675.902038/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902038/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.597 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ALGAR CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2009
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição
impugnativa inicial, e somente vêm a ser demandadas na petição de recurso,
constituem matérias preclusas das quais não se toma conhecimento, por
afrontar o principio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2009
ESTIMATIVA
MENSAL.
MULTA
DE
MORA.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE SOBRE DÉBITOS DE ESTIMATIVA.
Os valores devidos mensalmente a título de estimativa de IRPJ e CSLL,
consoante disposto no art. 2o. e 6o; caput da Lei no. 9.430, de 1996, são débitos
decorrentes da sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL estabelecida pelo
referido dispositivo e, assim, sujeitos à incidência da multa de mora quando
extintos após o vencimento, na forma prevista pelo art. 61 da mesma Lei no.
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à alegação de inaplicabilidade de multa de
mora sobre débitos de estimativa e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902038/2013-62
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.597 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902038/2013-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
30/36) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 05, que indeferiu o pedido de restituição de crédito correspondente a
pagamento indevido ou a maior no valor informado de R$ 6.231,75, tendo em vista que o valor
recolhido mediante o DARF de período de apuração 31/07/2009, data de arrecadação
30/10/2009, código de receita 2362 (IRPJ- PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades Não
Financeiras - Estimativa Mensal) e valor total de R$ 38.237,14, informado como origem do
crédito, foi integralmente utilizado para quitação do referido débito, não restando crédito
disponível para restituição.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 09/17), a contribuinte alegou, em
síntese, ser improcedente a cobrança de multa sobre a estimativa paga em atraso, pois que é
impossível imputar multa de mora ao sujeito passivo que recolher estimativa em atraso, por
tratar-se de antecipações mensais, não havendo, portanto, fato gerador de tributo.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum direito creditório.
Ciência do acórdão DRJ em 23/10/2019 (folha 39). Recurso voluntário
apresentado em 21/11/2019 (folha 40).
A recorrente, às folhas 42/46, em síntese do necessário, repisa as alegações
anteriores e acrescenta a de que teria ocorrido denúncia espontânea (art. 138, CTN), “posto que
a recorrente apurou diferenças de recolhimento do IRPJ com base estimada após o vencimento
e prontamente recolheu esse montante devido, antes de qualquer procedimento fiscalizatório”.
Apresenta, para comprovação, as cópias de DCTF, original e retificadora, relativas a julho/2009,
às folhas 47/129.
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.597 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902038/2013-62

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, houve inovação quanto ao argumento
de ocorrência de denúncia espontânea, que não foi apresentado na manifestação de
inconformidade.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal (PAF),
estabelece que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o art. 17
transcrito, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na manifestação
de inconformidade. Como tais, consideram-se preclusas.
Não conheço, portanto, dos argumentos inovadores apresentados em sede de
recurso voluntário relativos à ocorrência de denúncia espontânea.
Quanto á aplicabilidade da multa de mora aos débitos de estimativa mensais, alinho-
me ao posicionamento exarado no acordão recorrido, que reproduzo parcialmente e adoto como
minhas razões de decidir:
11. De início destaque a razão lógica, pois, não houvesse incidência de juros e
multa sobre o débito de estimativa, bastaria ao contribuinte deixar de recolhe-las e
aguardar o momento do fato gerador, em 31/12, mas isso faria com que a sistemática
das antecipações restasse inócua, o que não se pode conceber como razoável.
12. Outrossim, deve-se evidenciar a previsão do art. 2o, I, §1o da IN RFB no
900/2008, vigente à época da transmissão do PER, que assim estabelecia, verbis:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a titulo de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I- cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.597 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902038/2013-62

§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas
nos incisos I a III, as quantias recolhidas a titulo de multa e de juros
moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias
principais ou acessórias relativas aos tributos administrados pela RFB.
(grifos nossos)
Consoante a previsão acima, poderiam ser restituídas "as quantias recolhidas a
titulo de multa e de juros moratórios" se, e somente se, o principal (tributo) fosse pago
indevidamente ou a maior, todavia, in casu, o pagamento foi efetuado corretamente,
ou seja, não existiu pagamento indevido ou a maior da estimativa, como já verificado;
desse modo, e por esse prisma, não há que se falar em pagamento indevido da multa
de mora.
13. Inobstante esse fator, de se mencionar que o art. 61 da Lei no 9.430/96,
prevê o termo inicial para o cômputo dos juros e aplicação de multa de mora como
sendo a data do vencimento do débito, e não a data do fato gerador, pelo quê, deve-se
afastar as alegações da Interessada de que não haveria incidência de multa pela
inocorrência do fato gerador, a saber:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no
9.716, de 1998)
(grifos nossos)
14. Nesse sentido, as estimativas, ainda que se revistam do caráter de
antecipação, são decorrentes de tributo e/ou contribuições administradas pela RFB, o
que se lhes impõe a incidência dos respectivos juros.
15. Ademais, (...), a multa de mora não possui natureza de penalidade, mas de
compensação pelos danos causados ao erário pelo atraso no recolhimento do tributo
devido, cabendo salientar que sua exigência decorre de mandamento expresso na lei,
(...).
Desta forma, é integralmente aplicável aos valores devidos a título de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL o teor do caput do art. 61 da Lei no 9.430/96 já reproduzido, uma vez que os
débitos a este título, antes da data de ocorrência do fato gerador (complexivo, no caso do IRPJ e da
CSLL), existem como decorrência legal da sistemática de apuração realizada conforme previsto
pelos art. 2o e 6o, caput, da referida lei. Note-se, ainda, que, em linha com a fundamentação
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.597 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902038/2013-62

estabelecida pelo acórdão recorrido, o § 1o do referido art. 61 é expresso em estabelecer a incidência
da multa de mora a partir do vencimento do prazo para recolhimento do débito de estimativa.
Quanto aos julgados de que se valeu a inconformada, ainda que aproveitassem às
suas teses, não possuem efeito vinculante.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
apenas quanto à alegação de inaplicabilidade de multa de mora sobre débitos de estimativa e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital